Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723611-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora